Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-36.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS INSUFICIENTES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMAGENS INCONCLUSIVAS. PALAVRA ISOLADA DE POLICIAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença que absolveu o adolescente da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com fundamento no art. 189, IV, do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria para reformar a sentença absolutória e reconhecer a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
4. As filmagens anexadas demonstram que o entorpecente apreendido com o usuário foi entregue por pessoa diversa, não identificada e o registro audiovisual que supostamente mostraria o representado entregando objeto a ocupante de veículo é inconclusivo, devido à distância e obstrução da cena, impossibilitando identificar a conduta.
5. Diante da ausência de lastro probatório seguro, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, reafirmado por precedentes da Corte local, preservando-se a presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
1. “A absolvição deve ser mantida quando há dúvida razoável acerca da autoria do ato infracional.” 2. “Imagens inconclusivas e palavra policial isolada não constituem provas suficientes para a condenação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.” 3. “A incidência do princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da sentença absolutória quando ausentes elementos probatórios seguros.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, Lei 11.343/2006; Art. 189, IV, ECA.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041707, 0703671-08.2025.8.07.0013, DJe 16/09/2025.